Tribunal: TJSP
Processo: 2004400-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Tentativa de localização de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud – Possibilidade – Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário:

– Em execução de título extrajudicial, não localizados bens

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Tentativa de localização de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud – Possibilidade – Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário:

– Em execução de título extrajudicial, não localizados bens suficientes à satisfação da dívida, cabível o pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema Bacenjud, pois o credor não detém meios de apurar modificação da situação financeira do devedor, providências que não podem ser adotadas diretamente pela parte diante do sigilo que recai sobre tais informações, sendo imprescindível, no caso, a intervenção do Poder Judiciário.

RECURSO PROVIDO.